Tribunal: TJSP
Processo: 2014841-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência - Matéria suficientemente esclarecida - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2014841-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante CONSTRUTORA METROCASA LTDA, é embargado
BUENO MOTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014841-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43879
EDEC.No:2014841-68.2020.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. :Construtora Metrocasa Ltda.
EBDA. :Bueno Mota Engenharia e Consultoria Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência - Matéria suficientemente esclarecida -
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra
o acórdão que negou provimento ao seu recurso.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão foi omisso em sua
fundamentação porque deixou de considerar que a embargada não lhe
entregou o relatório de avaliação preliminar de riscos ambientais nos termos
solicitados.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do CPC/15). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter
caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim enfrentou o tema recursal:
“2. Conforme o art. 300 do CPC/2015 a tutela de
urgência visa a tornar efetiva, desde logo, a prestação jurisdicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014841-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
exigindo, como requisitos essenciais, a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não bastam meras alegações,
exige-se alguma coisa mais, a probabilidade do direito alegado - como a
própria denominação indica, a concessão da medida importa no quase
julgamento do mérito, com a diferença de ser reversível e dependente, ainda,
do contraditório.
Probabilidade exige maior segurança do que a mera
verossimilhança, pois o seu conceito exige uma situação decorrente da
preponderância dos motivos convergentes, sobre os divergentes. É menos que
a certeza, porque lá os motivos divergentes não ficam afastados, mas somente
suplantados e é mais que a credibilidade ou verossimilhança, pela qual na
mente do observador os motivos convergentes e os divergentes comparecem
em situação de equivalência (cf. Cândido Dinamarco, A Reforma do Código
de Processo Civil, Malheiros Editores, 3a ed., p. 143).
É fato notório - não dependente de prova - que o protesto
de título representa risco de lesão de difícil reparação a direito de quem é
apontado como devedor, porque a sua simples existência gera na sociedade a
ideia de inadimplência do obrigado, além das inevitáveis especulações sobre
a sua saúde financeira, ou possíveis dificuldades econômicas pelas quais
estaria passando. Tudo isso embaraça a exploração de atividades negociais,
especialmente perante entidades bancárias, pois aquele registro abastece os
cadastros de inadimplentes mantidos por entidades de proteção ao crédito.
A autora-agravante sustenta a sua pretensão de
desconstituição do crédito relativo à duplicata emitida pela ré agravada por
inadimplemento da contraprestação - exceção do contrato não cumprido -,
pois não lhe foi entregue o relatório de avaliação preliminar de riscos
ambientais nos termos solicitados.
A prova documental demonstra que houve troca de e-
mails entre as partes e o recebimento do relatório pretendido pela autora (cf.
fls. 177-179).
A entrega do relatório fora dos moldes pretendidos pela
autora-agravante depende de futura apuração na fase instrutória, não sendo
possível, nesta fase, a emissão de qualquer juízo conclusivo a respeito.
Assim, nos limites estreitos da cognição sumária, há
maior grau de plausibilidade na narrativa defendida pela recorrida, não
estando suficientemente configurada a probabilidade do direito da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2014841-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
que autorize a concessão da tutela cautelar de urgência (cf. art. 300 do
CPC/2015).
É o caso, portanto, de manutenção da decisão agravada.”
cf. fls. 320-323)
Como se viu, não há omissão no acórdão embargado - este
versa de forma clara e concisa a respeito dos pontos que interessavam à
resolução do recurso.
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de
se pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
Mera discordância com os argumentos alinhados na
decisão hostilizada, com o intuito de obter solução diversa da ministrada, não
erige o aresto à condição de ato judicial contraditório ou omisso.
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entender
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita estes embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator